Tribunal: TJPA
Processo: 0801970-45.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801970-45.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A.

AGRAVADO: CLEBER FERREIRA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801970-45.2017.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A

ADVOGADO: MAURICIO PEREIRA DE LIMA – OAB/PA 10.219

AGRAVADO: CLEBER FERREIRA FONSECA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DE ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Segundo a dicção legal vigente (§ 2º do art. 2º do Decreto n.911/67, com redação dada pela Lei nº 13.343/2014), para a regular constituição do devedor em mora, mostra-se suficiente o envio de notificação por carta registrada, com aviso de recebimento ao endereço constante no contrato.

2.
No caso em análise, a notificação extrajudicial (261629 - Pág. 16/18) foi encaminhada
ao endereço oferecido
pelo Agravado por ocasião da assinatura do Contrato de id. 261629 - Pág. 10/13.

Desta
forma, demonstra-se a presença de
constituição em mora válida realizada pelo Agravante.

3.
Conforme se depreende da análise dos autos, o contrato celebrado entre as partes é representado por Cédula de Crédito Bancário, com cláusulas e condições específicas (id.
261629 - Pág. 10/13
), tendo o Banco Agravante colacionado ao processo tão somente a cópia da referido título de crédito.

4.
Nesta perspectiva, verificando-se a ausência de apresentação de original da cédula de crédito bancário, faz-se imperiosa a manutenção do interlocutório recorrido, que determinou a apresentação em Secretaria de original do referido título de crédito, tendo em vista o real risco de dano a ser suportado pelo Agravante, que pode vir a ser duplamente cobrado pelo mesmo débito.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos onde figuram como partes as acima identificadas, acordão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - PJE, com início às
14h00 do dia 06.04.21
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover parcialmente o recurso
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por BANCO HONDA S/A, objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua (id. 261629 - Pág. 23/25), sob a égide do CPC-15, que indeferiu pedido liminar, determinando a comprovação da regular notificação do devedor e a apresentação da Cédula de Credito original em Secretaria, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo Agravante em face de CLEBER FERREIRA FONSECA (Proc. nº 0000866-67.2016.8.14.0006).

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 261621, a Instituição Financeira Agravante
se insurge contra o interlocutório objurgado, afirmando sobre a
legalidade e regularidade da constituição em mora do Agravado, tendo em vista que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante no contrato. Prossegue sustentando ser desnecessária a juntada do exemplar original da cédula de crédito bancário nas ações de busca e apreensão, sob o fundamento de que o simples pacto entre as partes é
perfeitamente existente, válido e eficaz sem que seja necessário qualquer registro, o
qual constitui mera exigência de eficácia do título contra terceiros. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Juntou documentos aos id’s. 261623 a 261629 - Pág. 25.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Proferiu-se ao id. 293699 Decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso, face a ausência dos pressupostos legais para tanto.

Intimado a recolher as custas para a expedição de carta de intimação do Agravado, o Agravante peticionou ao id. 973425 colacionando a respectiva comprovação.

Por Certidão através do id. 4106603, houve porte de fé sobre

a impossibilidade de intimação do Agravado para apresentação de Contrarrazões em razão desse não residir no endereço do mandado, o mesmo fornecido pelo Agravo por ocasião da assinatura do contrato.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário Virtual designado para início às 14:00 h., do dia 06 de

abril de 2021.

Belém, (PA), 22 de março de 2021

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovantes de id’s. 261623 e 261625.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.

IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação desta Instância Revisora diz respeito à análise da decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que
indeferiu pedido liminar e determinou:
(i)
a comprovação da regular notificação do devedor e
(ii)
a apresentação da Cédula de Credito original em Secretaria, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Agravante
.

Adianto assistir parcial razão ao Agravante.

Segundo a dicção legal vigente (§ 2º do art. 2º do Decreto n.911/67, com redação dada pela Lei nº 13.343/2014), para a regular constituição do devedor em mora, mostra-se suficiente o envio de notificação por carta registrada, com aviso de recebimento ao endereço constante no contrato.

No caso em análise, a notificação extrajudicial (261629 - Pág. 16/18) foi encaminhada
ao endereço oferecido
pelo Agravado por ocasião da assinatura do Contrato de id. 261629 - Pág. 10/13.

Desta
forma, demonstra-se a presença de
constituição em mora válida realizada pelo Agravante.
Neste sentido têm decidido as Cortes de Justiça nacionais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO - MUDANÇA DE ENDEREÇO - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO.
O envio da notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato é suficiente para atender ao pressuposto processual de comprovação da mora, pois o devedor deve manter atualizados seus dados informados à instituição financeira, garantindo-se, deste modo, a lealdade que as partes contratantes devem guardar uma em relação à outra, na execução da avença que celebraram em comum acordo
.: A constituição do devedor fiduciário em mora é indispensável para a constituição e desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão (artigo 3º do Decreto-Lei n.º 911/69). A comprovação da mora pode ser feita por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos de Documentos ou pelo protesto do título (artigo 2º, § 2º, idem). Ausente a prova da constituição do devedor em mora, deve o processo ser extinto sem julgamento de mérito (artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil vigente). (TJ-MG - AC: 10000205565112001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
05/02/2021
)

BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DE MUDOU-SE. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a liminar.
Notificação encaminhada ao endereço do contrato. Devolução por "MUDOU-SE". Validade da Notificação. Compete ao devedor a comunicação de eventual mudança de endereço, em atenção aos Princípios da Boa-fé e da Lealdade Contratual
. (STJ - REsp 1592422). Agravo provido. (TJ-RJ - AI: 00522389320208190000, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento:
05/08/2020
, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Neste sentido, assiste razão ao Banco Agravante no que se refere à validade da notificação enviada ao endereço fornecido pelo devedor por ocasião da assinatura do contrato, devendo o interlocutório recorrido ser reformado neste aspecto.

Passo a análise da alegação de desnecessidade da apresentação de original da cédula de crédito bancário.

Conforme se depreende da análise dos autos, o contrato celebrado entre as partes é representado por Cédula de Crédito Bancário, com cláusulas e condições específicas (id.
261629 - Pág. 10/13
), tendo o Banco Agravante colacionado ao processo tão somente a cópia da referido título de crédito.

Pois bem, nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste E. Tribunal, mostra-se indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário em razão do princípio da cartularidade do referido título de crédito.

Nesta perspectiva, verificando-se a ausência de apresentação de original da cédula de crédito bancário, faz-se imperiosa a manutenção do interlocutório recorrido, que determinou a apresentação em Secretaria de original do referido título de crédito, tendo em vista o real risco de dano a ser suportado pelo Agravante, que pode vir a ser duplamente cobrado pelo mesmo débito.

Neste a jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A apresentação da cédula de crédito bancário original é indispensável para a demanda que se funda na referida cártula. Precedentes do STJ e do TJPA.

2. A exigência se baseia no princípio da cartularidade, cujo corolário é a circulação do título. A apresentação do documento original que ancora a ação judicial tem o objetivo de prevenir o seu trânsito indevido ou a dúplice cobrança contra o devedor, provando que a parte autora é a real credora do réu
. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade.

(3334211, 3334211, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-07-07, Publicado em
2020
-07-14)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DOS VEÍCULOS. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A decisão agravada foi a que o Juiz Singular deferiu a liminar de busca e apreensão dos veículos
.

II - Entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

III - Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

IV - Recurso Conhecido e Provido.

(2020.01882646-42, 214.190, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-09, Publicado em
2020
-09-09)

PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE
O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO TÃO SOMENTE PARA
CONSIDERAR VÁLIDA A CONSTIUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA
.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 06 de abril de 2021

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Em razão do falecimento da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em 14.04.21 e com fulcro no art. 167 do Regimento Interno deste E. Tribunal remetam-se os autos para assinatura da Exma. Desembargadora Presidente desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 25/11/2021